Tribunal: CARF
Processo: 13804.005108/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.005108/2008-41
ACÓRDÃO
3002-003.457 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO PECAS PORTO EIXO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/08/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível recurso à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil e
tampouco ao CARF contra decisão de autoridade administrativa que
considerou não formulado pedido de restituição apresentado pela
contribuinte em formulário (papel), quando estava obrigada a utilizar o
pedido eletrônico PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA Considerando que a manifestação da autoridade
administrativa ocorreu antes de transcorrido o prazo de cinco anos
contado da data de entrega da declaração de compensação, não há que se
falar em homologação tácita.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3002-003.454, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13804.004351/2008-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Camposde Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Catarina Marques Morais de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.457 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005108/2008-41
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que considerou como não formulado o
pedido de restituição e, consequentemente, não homologou as compensações declaradas.
O pedido é referente à restituição de R$ 181.348,80, formulado pela Interessada
em formulário papel, relativo a(o) Cofins incidente sobre o ICMS embutido em sua base de cálculo,
do período de 01/12/2003 a 31/08/2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/08/2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
NÃO
FORMULADO.
RECURSO
PARA
DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível recurso à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil contra
decisão de autoridade administrativa que considerou não formulado pedido de
restituição apresentado pela contribuinte em formulário (papel), quando estava
obrigada a utilizar o pedido eletrônico PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Considerando que a manifestação da autoridade administrativa ocorreu antes de
transcorrido o prazo de cinco anos contado da data de entrega da declaração de
compensação, não há que se falar em homologação tácita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/08/2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade tempestivamente apresentada suspende a
exigibilidade do crédito tributário compensado.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.457 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005108/2008-41
3
À autoridade julgadora não é dado apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia de preceitos normativos considerados pelo sujeito passivo,
mesmo que indiretamente, inconstitucionais e/ou ilegais.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório expedido por autoridade
competente, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal e contra o qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa.
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA
DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Tendo havido, por parte do contribuinte, conhecimento e ciência de todas as
informações da não homologação do pleito creditício, dada ciência e oportunizada
a manifestação do insurgente, ou seja, atendida integralmente a legislação de
regência, não se verifica cerceamento do direito de defesa.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte pretende a reforma do acórdão ora
combatido, reiterando as alegações apresentadas em sede de Impugnação: 1) o pedido de
restituição apresentado em papel deveria ter sido considerado; 2) a requerente teria 10 anos do
pagamento para restituir o que foi pago indevidamente; 3) na data de emissão do despacho
decisório a compensações declaradas já estavam tacitamente homologadas e, logo, os débitos
extintos. Por fim, inova e aduz que seria inconstitucional a alteração da base de cálculo da
COFINS/PIS por lei ordinária e que a existência do crédito estaria comprovada com base no DARFs
recolhidos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

VALIDADE DO ENVIO DE DECLARAÇÃO EM PAPEL:
A autoridade administrativa considerou como não formulado o pedido de
restituição feito em formulário de papel, pois à época da protocolização do
pedido, 29 de novembro de 2007, a matéria era regulada pela Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, que dispunha, em seus arts.
31 e 76, sobre a obrigatoriedade de formulação do pedido por meio eletrônico.
Senão vejamos:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.457 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005108/2008-41
4
“Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado
o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento
ou para declarar compensação.
[...]
§ 2o Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos §§ 2o
e 4o do art. 26 e nos arts. 29, 30 e 48. [...]
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento
de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V. § 1o A SRF disponibilizará, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida
ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16, no
§ 1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como
a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31.
§ 5o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório”.
Como não foram caracterizadas as hipóteses previstas nos §§ 2o, 3o e 4o do art.
76 supracitado, o pedido de restituição foi considerado não formulado.
Nesse sentido, já existe jurisprudência pacífica deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE. As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP),
não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.457 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005108/2008-41
5
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a compensação não
declarada. Número da decisão: 9303-015.098 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento”. (Processo:
13804.001293/2008-02 - 3a TURMA da 3a SEÇÃO /CSRF). Grifos nossos
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. A entrega de pedido de ressarcimento e
declaração de compensação em papel em desacordo com as determinações dos
artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005 implica declarar o pedido não formulado e a
compensação não declarada. (Processo: 10070.001778/2007-41 – 1a Turma, 4a
Câmara, da 1a SEÇÃO /CSRF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Demonstrados no despacho
decisório os fatos que ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a
sua correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência ao contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se
rejeitar a alegação de nulidade do despacho decisório. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007 OFENSA
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF No 2. Não compete ao Carf apreciar alegações relacionadas à
inconstitucionalidade de legislação tributária por se tratar de matéria reservada
ao Poder Judiciário. Incabível a análise de violação dos Princípios Constitucionais
da Isonomia, Razoabilidade, Proporcionalidade, Capacidade Contributiva e Vedação
ao Confisco. DCOMP. FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
LEGALIDADE. No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o contribuinte
implementar a declaração de compensação, o poder discricionário da
administração autoriza a regulação da matéria por meio de atos administrativos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
NO SISTEMA ELETRÔNICO. INADMISSIBILIDADE. Sem que haja impedimento de
utilização do sistema eletrônico, considera-se não formulado o pedido de
restituição apresentado em formulário impresso após 29/09/2003”. (Processo:
10882.722210/2011-99 – 1a Turma, 4a Câmara, da 1a SEÇÃO /CSRF). Grifos nossos
Conforme expressamente disposto no § 2o do art. 31 da supracitada IN, em
situações como a dos presentes autos, não cabe manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da
compensação.
Portanto, tendo em vista que não cabe recurso à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e tampouco a este E. Conselho, contra decisão de autoridade
administrativa que considerou não formulado o pedido de restituição
apresentado em formulário (papel), quando estava obrigado a utilizar o pedido
eletrônico PER/DCOMP, não conheço do recurso quanto a esta matéria.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.457 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005108/2008-41
6

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E COMPENSAÇÃO
A respeito do(s) PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao presente processo de restituição,
a Recorrente requer a homologação tácita das compensações declaradas.
De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996, a
compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Diz o § 5o do mesmo artigo que o prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim sendo,
depois de cinco anos da entrega da Declaração de Compensação, sem que o fisco
tenha se pronunciado, considera-se definitivamente extinto o débito nela
confessado, independentemente da confirmação do crédito utilizado.
Consta do documento de fl. 36 que a ciência do Despacho Decisório que
considerou não formulado o pedido de restituição e não homologou as
compensações,
ocorrera
em
26/06/2012.
Todavia,
o
PER/DCOMP
no
31196.35260.141008.1.3.04-5370 foi transmitido na data de 14/10/2008 (fls. 26).
Considerando que o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação
declarada se encerraria em 14/10/2013, e a ciência do Despacho Decisório
ocorreu em 26/06/2012, forçoso concluir que a manifestação da Fazenda
Nacional se deu dentro do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Lei no 9.430/96, art. 74.:
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Portanto, há que se rejeitar o argumento da Recorrente para reconhecer a
homologação tácita das compensações efetivadas por meio da PER/DCOMP no
31196.35260.141008.1.3.04-5370, bem como a consequente extinção dos
créditos tributários nela informados.

PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS COMPENSADOS
A Recorrente aduz a impossibilidade de que possa prosperar a inscrição do débito
em dívida ativa visto que os mesmos já se encontram preclusos.
Razão não lhe assiste.
De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação declarada à
RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Significa dizer que, uma vez atendidos os ditames do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, a compensação declarada à RFB produz efeitos imediatos e
extingue, desde logo, os créditos tributários do sujeito passivo. Essa extinção,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.457 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005108/2008-41
7
todavia, opera-se sob condição resolutória, ou seja, a RFB, em procedimento fiscal
ulterior, pode/deve verificar se a compensação fora realizada de acordo com a
legislação. Caso verifique irregularidades, a autoridade administrativa não
homologará a compensação efetuada e a não homologação desfaz os efeitos da
compensação, acarretando a cobrança dos créditos tributários indevidamente
compensados, já que a Dcomp possui natureza de confissão de dívida e configura
documento hábil para a constituição e exigência do crédito tributário nela
informado.
No caso, não há que se falar em prescrição dos débitos compensados pois,
conforme anteriormente demonstrado, o ato de não homologação das DCOMP
sub examine deu-se com observância do prazo legal estabelecido na legislação.
Além disso, a apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade
suspendeu, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN, a exigibilidade dos débitos
compensados e, obviamente, o prazo prescricional.
Portanto, rejeito a preliminar de prescrição dos débitos compensados.

Mérito
DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR
Como visto, o Despacho Decisório emitido não homologou as compensações
declaradas em face da inexistência de créditos líquidos e certos do contribuinte
contra a Fazenda Pública, bem como da ausência de previsão legal para a exclusão
do ICMS da base de cálculo do(a) Cofins.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (com as modificações legais posteriores),
estabelece que a compensação tributária deve ser realizada pela contribuinte
através da entrega da Declaração de Compensação, com todas as informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados. Nesse
contexto, o ônus da prova quanto à existência do crédito é do contribuinte
nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Ocorre que a Recorrente apenas alega que recolheu DARFs conforme MP 1724,
que alterou a base de cálculo e majorou alíquotas de 2% para 3% e que depois tal
Medida Provisória foi considerada inconstitucional pelo STF. No entanto, não
anexou aos autos do processo nenhuma documentação necessária para
comprovar seu direito, razão pela qual a decisão ora recorrida deve ser mantida.

Por todas as razões acima expostas, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.457 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005108/2008-41
8
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente Redatora

Fl. 329
DF CARF MF
Original